Tribunal: TJDFT
Processo: 0042373-86.2014.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Em razão de as partes apelantes terem aderido ao acordo firmado entre a Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN), a Advocacia-Geral da União (AGU), o Banco Central (Bacen), o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) e a Frente Brasileira Pelos Poupadores (Febrapo), sobre os planos econômicos Bresser de 1987, Verão de 1989 e Collor 2 de 1991, o qual foi validado pelo STF em 1o de março de 2018, DEFIRO o pedido de suspensão do prazo recursal em curso formulado na petição de ID 14427857, bem como DETERMINO o sobrestamento do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias, a fim de que se aguarde a análise das habilitações pela instituição competente. Expirado o prazo, intimem-se as partes para que tragam aos autos o acordo celebrado ou, conforme o caso, digam a respeito do interesse no prosseguimento do feito. Publique-se. Intimem-se.